Tribunal: TJMT
Processo: 0003991-85.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003991-85.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
BUSCA
E
APREENSÃO
– V
EÍCULO CONSTRITO
– EMBARGANTE QUE ALEGA SER POSSUIDOR DO BEM –
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO E DA POSSE LEGÍTIMA DO TERCEIRO SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O artigo
674
do
CPC
determina que caso aquele que não é parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Não há
provas
suficientes de que o embargante tenha adquirido o veículo antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que, os
embargos
de
terceiro
devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003991-85.2017.8.11.004

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

MICHAEL DE MIRANDA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Daiane Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizado por
MICHAEL DE MIRANDA ALVES
, que julgou procedente o pedido para desconstituir a constrição judicial do veículo e determinar a restituição do bem ao embargante. Além disso, condenou o embargado ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o apelante aponta que fora deferida a liminar nos autos de busca e apreensão referente ao v
eículo Caminhonete, Toyota Hilux CD 4X4 SRV, cor prata, ano/modelo 2010/2010, placa NUC-0510, Renavam 00253525616, CHASSI 8AJFZ29G0A6115559.

Sustenta que o apelado ajuizou a presente demanda afirmando que o bem lhe pertencia, todavia, em momento algum comprovou que realizou a transferência do bem para seu nome.

Assim, defende que o autor alega ser proprietário do veículo desde 2013, mas nunca resolveu a situação do bem até a data da apreensão em 2017.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença a fim de que mantenha a decisão liminar nos autos da busca e apreensão. (Id 108063970)

Contrarrazões ofertadas no Id 108063972.

Preparo recolhido no Id 108063971.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que j
ulgou procedente a pretensão inicial do apelado, nos autos dos embargos de terceiro que objetivava desconstituir a constrição judicial do v
eículo Caminhonete, Toyota Hilux CD 4X4 SRV, cor prata, ano/modelo 2010/2010, placa NUC-0510, Renavam 00253525616, CHASSI 8AJFZ29G0A6115559
, proveniente da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em face de Ricardo Alexandre de Pádua
, e, por conseguinte, determinar a restituição do bem ao autor-embargante.

Em sua tese recursal o recorrente sustenta que o recorrido alega ser proprietário do veículo desde 2013, mas nunca resolveu a situação do bem até a data da apreensão em 2017, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, para que se mantenha a decisão liminar nos autos da busca e apreensão.

Pois bem.

Os
embargos
de
terceiro
se destinam a proteger a
posse
e a propriedade (direito incompatível com o ato constritivo) de bem de
terceiro
, nos moldes do artigo
674
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos
de
terceiro
.

§1o Os
embargos
podem ser de
terceiro
proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§2o Considera-se
terceiro
, para ajuizamento dos
embargos
:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a
posse
de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos”

Do exame dos autos, depreende-se que o embargante-apelado alega ser legítimo possuidor e proprietário do
v
eículo Caminhonete, Toyota Hilux CD 4X4 SRV, cor prata, ano/modelo 2010/2010, placa NUC-0510, Renavam 00253525616, CHASSI 8AJFZ29G0A6115559
, objeto de busca e apreensão em ação ajuizada pelo apelante em face de Ricardo Alexandre de Pádua.

Também é incontroverso que o veículo se encontra registrado no Detran em nome de AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTI, devendo ser observado que não foi realizada a transferência do mesmo junto ao órgão competente. (Id
108063969)

É certo também que, em se tratando de transferência de propriedade de bem móvel, esta se dá com a mera tradição do bem, não sendo necessária a prova documental da propriedade.

Entretanto, é preciso ressaltar que o autor da demanda de embargos de terceiro deve demonstrar de forma efetiva que é proprietário/possuidor antes da constrição do bem.

No caso, o embargante, aqui recorrido, afirma que possui a posse do veículo desde a data de 05/11/2013, para comprovar tal alegação junta cópia do contrato de compra e venda firmado nesta data (Id
108063969). Contudo, é preciso analisar as provas com cautela, haja vista as divergências apresentadas pelo próprio apelado.

É de causar estranheza que o contrato firmado entre as partes possui autenticações datadas em 10/05/2017, ou seja, quatro anos após a assinatura da avença (05/11/2013), e apenas dois dias antes do ajuizamento da presente demanda (12/05/2017). (Id 108063969)

De igual modo, o recorrente a fim de corroborar a sua tese, acosta aos autos cópia do pagamento de IPVA e licenciamento do automóvel apenas do exercício de 2017, mesmo defendendo que possuía a posse desde o ano de 2013. (Id 108063969)

Por fim, quanto ao fato de o veículo ter sido apreendido sob a condução do apelante na data de 28/04/2017 (Id 108063970), em nada prova que era possuidor do bem naquela ocasião.

Nesse contexto, resta descabida a conclusão de que o apelante é o possuidor, tampouco o proprietário do automóvel ou que antes do ajuizamento da busca e apreensão houve a tradição do bem, de modo que deve ser reformada a sentença, e, via de consequência, mantida a decisão liminar
nos autos da busca e apreensão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E PRORIEDADE DO BEM
– RECURSO DESPROVIDO. Inviável o provimento do recurso, uma vez que os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 1.046 e 1.050 do Código de Processo Civil, o que não restou configurado nos autos”
(TJ-MT - APL: 00006382120128110005 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC. 2. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, porque inexiste nos autos demonstração de efetiva tradição do veículo a seu favor, subsidiada por negócio jurídico apto e pretérito à penhora. O próprio financiamento bancário em nome da avó da apelante, então executada, contendo o gravame da alienação fiduciária, faz presumir que à devedora fiduciante fora transferida a posse direta do veículo automotor alienado fiduciariamente, em conformidade com o art. 1.361, § 2o, do Código Civil. Ademais, não há mínimo suporte documental do alegado, não servindo para tanto a juntada de notas fiscais em nome da apelante, referentes à manutenção do automóvel, vez que não arreda a presunção de posse direta da executada. Enfim, não há nos autos prova por outros meios para evidenciar a transferência à apelante da posse do veículo e, de outro lado, o fato de a apelante ser neta da executada indica a possibilidade de mera permissão do uso do veículo automotor para o alegado trabalho como motorista de aplicativo, ainda que inexistente a transferência da posse. 3. Apelação conhecida e não provida”
(TJ-DF 07073090420208070020 DF 0707309-04.2020.8.07.0020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
POSSE E/OU PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
EMBARGOS IMPROCEDENTES. A propriedade sobre as coisas móveis se adquire pela simples tradição. Se o embargante não demonstrou de forma inequívoca ser o proprietário e/ou possuidor do veículo objeto de constrição na execução fiscal em apenso, mormente porque na data da penhora o bem se encontrava na posse do próprio executado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros”
(TJ-MG - AC: 10637170048481001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
VEÍCULO CONSTRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EM FAVOR DO EMBARGANTE
. - Ausentes provas da posse do veículo em favor do embargante, os embargos de terceiro devem ser julgados improcedentes”
(TJ-MG - AC: 10024151650256001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data de Publicação: 09/08/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os embargos de terceiro, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022